Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-22.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE.
1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. A exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. Assim, correta a capitulação, na decisão de pronúncia, da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não se permite concluir que esta é manifestamente improcedente, pois há indícios de que o acusado surpreendeu a vítima, quando, enquanto ela bebia, repentinamente chegou próximo a ela, sem qualquer discussão no momento do ataque, e desferiu golpes de faca, sem que se esperasse tal comportamento do acusado, que, antes disso, encontrava-se bebendo com a vítima e outros envolvidos.
4. Eventuais dúvidas quanto às referidas circunstâncias devem ser dirimidas na sessão plenária.
5. Recurso em sentido estrito não provido.